Tribunal: STF
Processo: RE 102351
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
- Tentativa  de  estupro  contra  vitimas   diversas. 
É inadmissível o reconhecimento de  continuidade  delitiva,  em  crimes
contra a liberdade sexual, sendo diversas as vitimas. Precedentes  do STF.
Recurso extraordinário conhecido e provido.